Tribunal: STF
Processo: RE 85013
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
- ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
          - A EXPRESSAO "NAS EXECUÇÕES DE TÍTULO JUDICIAL", CONTIDA
NOART. 308, VI, DO REGIMENTO  INTERNO  DO  STF,  ABARCA  O  PROCESSO
DEEXECUÇÃO "LATO SENSU" QUE, EM NOSSA  LEGISLAÇÃO,  ABRANGE  A  AÇÃO
DELIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E A AÇÃO EXECUTORIA (OU AÇÃO DE EXECUÇÃO).
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.